Tribunal: STF
Processo: Rcl 69127
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE CASSSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. SÚMULA VINCULANTE Nº 46. FIM DO EXERCÍCIO DO MANDATO. 



    1. Diante do fim do período legislativo para o qual o vereador cassado foi eleito, ocorreu a perda do objeto da presente reclamação e, em consequência, do interesse recursal em obter-se a reforma da decisão para que seja restaurado o decreto legislativo pelo qual foi cassado o mandato do reclamado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.